Tribunal: TJDFT
Processo: 0704872-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. PANDEMIA. POSSIBILIDADE. NOVA REALIDADE SANITÁRIA. FIXAÇÃO PRAZO MÁXIMO. CABIMENTO.PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
1. Dispõe o art. 373, II, do CPC que cabe ao alimentante comprovar o adimplemento integral da prestação alimentar executada, como fato impeditivo do direito reclamado pela alimentada, sob pena da incidência do art. 528 do CPC com a possibilidade de decretação de prisão civil.
2. Não comprovado o cumprimento da obrigação em diversos períodos, no ano de 2014, e no período de novembro de 2016 a novembro de 2020, não há óbice à decretação de prisão, pelo prazo máximo de 3(três) meses.
4. A situação atual relacionada à pandemia da Covid-19 é diversa daquela que ensejou a suspensão da restrição da liberdade por inadimplência do devedor de alimentos. Portanto, o avanço tecnológico, a produção e distribuição de vacinas em larga escala, entre outros fatores, demandam nova análise da possibilidade de expedição de ordens de prisão.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno Prejudicado.